Tribunal: TJSP
Processo: 1004376-28.2019.8.26.0428
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em fornecer a realização de procedimento cirúrgico por meio de Videolaparoscopia (CRTU de bexiga) para retirada de tumor, para paciente, idoso, portador de Neoplasia Vesical (CID C67.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar concedida – Resistência da entidade pública em fornecer a realização de procedimento cirúrgico por meio de Videolaparoscopia (CRTU de bexiga) para retirada de tumor, para paciente, idoso, portador de Neoplasia Vesical (CID C67.9) – Presentes os requisitos para a concessão – Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e prova documental inequívoca – Atribuição do Sistema Único de Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive medicamentos – Inteligência do disposto nos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Estadual – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Concessão mantida – Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000176440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1004376-28.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido JOSÉ GOMES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004376-28.2019.8.26.0428 -Voto no 28614-JV
2
VOTO No 28614-JV
APELAÇÃO CÍVEL: 1004376-28.2019.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: JOSÉ GOMES DA SILVA
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE PAULÍNIA E OUTRO
MANDADO DE SEGURANÇA
Liminar concedida

Resistência da entidade pública em fornecer a realização de
procedimento cirúrgico por meio de Videolaparoscopia (CRTU de
bexiga) para retirada de tumor, para paciente, idoso, portador de
Neoplasia Vesical (CID C67.9) Presentes os requisitos para a
concessão Verossimilhança dos fatos articulados na exordial e
prova documental inequívoca Atribuição do Sistema Único de
Saúde do Estado de assistência clínica integral, inclusive
medicamentos
Inteligência do disposto nos artigos 196 da
Constituição Federal e 219 da Estadual
Jurisprudência
dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público
Concessão mantida Reexame necessário desacolhido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por José
Gomes da Silva, em face do Secretário de Saúde de Paulínia e do Prefeito do
Município de Paulínia, visando a realização do procedimento cirúrgico por meio
de Videolaparoscopia (CRTU de bexiga) para a retirada de tumor, necessário ao
impetrante, idoso, portador de Neoplasia Vesical (CID C67.9).
A liminar foi deferida (fls. 36/37)
O Ministério Público ofereceu parecer, pela concessão da
segurança (fls. 95/100).
A r. sentença de fls. 102/105, julgou procedente o pedido,
concedendo a segurança, confirmando a liminar anteriormente concedida. Sem
condenação na sucumbência.
Sem interposição de recurso voluntário (fl.107), subiram os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004376-28.2019.8.26.0428 -Voto no 28614-JV
3
autos, por força do reexame necessário.
Tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado na
inicial, não se insere na afetação do Tema 106, do STJ, prossigo o julgamento.
É o relatório.
Merece mantença a r. sentença hostilizada.
Registro se faz imprescindível a realização do procedimento
cirúrgico, por meio de Videolaparoscopia (CRTU de bexiga) para a retirada de
tumor, necessário ao impetrante, idoso, portador de Neoplasia Vesical (CID
C67.9), consoante relatório e prontuário médico acostados aos autos (fls. 27/30).
Com efeito, a própria Carta Magna, em seu artigo 196,
assenta que “a saúde é um direito de todos e dever do Estado”, cujo atendimento
deve ser integral (art. 198, II).
Desse sentir, há também precedente do Colendo Supremo
Tribunal Federal, no RE-AgR no 393.175, julgado em 12.12.2006, de relatoria do
Min. Celso de Mello, assentando que:
“O
direito
público
subjetivo à saúde representa a
prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade
das pessoas pela própria Constituição da república (art.
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o
Poder Público a quem cabe formular
e implementar -
políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos
cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência
farmacêutica e médico-hospitalar.
“O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1004376-28.2019.8.26.0428 -Voto no 28614-JV
4
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de
sua atuação no plano da organização federativa brasileira,
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável
omissão, em grave comportamento inconstitucional”.
Outrossim, agindo dessa forma, o Judiciário não está sendo
arbitrário; tampouco está havendo usurpação das funções de um Poder sobre as
de outro. Ao Judiciário cabe aplicar a lei, interpretando-a, e é isto o que ocorre na
hipótese dos autos. A pretensão do impetrante é ver o Estado compelido a
cumprir o dever constitucional de preservar a saúde dos indivíduos (Constituição
Federal, artigo 196), fornecendo-lhe o procedimento cirúrgico, necessário para o
tratamento do mal que o acomete.
Vale lembrar que não cabe ao Poder Público decidir qual
tratamento é melhor para a doença que aflige o impetrante, mas sim ao médico,
que acompanha o paciente pessoalmente, fazer o que achar mais conveniente
para a melhora e cura do enfermo. Ademais, sua capacidade profissional não foi
questionada nos autos.
De outro lado, inexiste nos autos qualquer elemento que
possa indicar a ausência de verba para a realização urgente, do procedimento
pleiteado, de forma que a emergência poderá até ensejar a dispensa de licitação,
haja vista o disposto no artigo 24, IV, da Lei no 8.666/93.
Assim, a r. sentença hostilizada deu o correto desate à lide,
merecendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, desacolhe-se o reexame necessário.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator